Tribunal: TJMT
Processo: 0008318-91.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008318-91.2018.8.11.0055
RECORRENTE: CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32493482) interposto por CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20229481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, COM FULCRO NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DE UM DOS APELANTES E À LUZ DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 13.491/17 – REJEIÇÃO – MILITAR QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO E TAMPOUCO ATUAVA EM RAZÃO DAS SUAS FUNÇÕES – FATOS QUE NÃO OCORRERAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NAS ALÍNEAS DO INC. II DO ART. 9o DO CPM – MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO ALTEROU AS CONDIÇÕES PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA CASTRENSE – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 2. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE ATRIBUTO ESPECIAL DO SUJEITO ATIVO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1.o, INC. II, DA LEI N.o 9.455/97 – ACOLHIMENTO – TORTURA-CASTIGO QUE CONSTITUI CRIME PRÓPRIO – QUALIDADE ESPECÍFICA NÃO ATENDIDA IN CASU – IMPERATIVA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, §1.o, INC. III, DO CP – EXTENSÃO AO APELANTE QUE NÃO ARGUIU A QUESTÃO PRELIMINAR, COM REFLEXO SOBRE AS PENAS DE AMBOS – ART. 580 DO CPP – 3. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO CONFIGURADO – PROMESSAS DE MAL INJUSTO E GRAVE QUE EFETIVAMENTE INCUTIRAM TEMOR AOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR UM DOS RECORRENTES – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – DELITO UNISSUBJETIVO – PRECEDENTES DO TJMT – 5. DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO IMPOSTA A UM DOS APELANTES, POR TAL ESPÉCIE INADMITIR O REGIME FECHADO – 7. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ÓBICE DO ART. 804 DO CPP – 8. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embora a Lei n.o 13.491/17 tenha atraído para a Justiça Militar a competência para processar e julgar a prática por militares de delitos previstos exclusivamente na legislação penal civil, ainda que não tipificados no Código Penal Militar, tal modificação legislativa não afastou, para a fixação da competência castrense, a necessidade de subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses arroladas nas alíneas do art. 9.o, inc. II, do CPM, de modo que, não se verificando tal peculiaridade na hipótese, é competente a Justiça Comum. Precedentes do STF e STJ. 2. Considerando que o policial militar ora apelante não se encontrava em serviço e não atuava em razão da função, bem como que tampouco possuía pré existente relação fática ou jurídica de guarda, poder ou autoridade sobre as vítimas, é certo que não pode figurar como sujeito ativo do delito tipificado no art. 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.455/97, que é crime próprio, consoante o entendimento das Cortes Superiores, impondo-se assim a desclassificação do delito de tortura-castigo para lesão corporal grave, estendida ao corréu que agiu em coautoria delitiva. 3. Descabida a absolvição dos crimes de ameaça, pois a materialidade e a autoria do referido delito, com as elementares que lhe são inerentes, apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz dos firmes e uníssonos depoimentos das vítimas, as quais relataram expressamente o temor que sentiram diante das promessas de mal injusto e grave. 4. Não obstante a ocorrência material de dezenas de disparos de arma de fogo no sítio das vítimas, tal qual demonstra o laudo pericial, inexistem provas seguras de que qualquer um deles foi percutido pelo segundo apelante, ao contrário do que ocorre com os demais infratores, de modo que, tratando-se de crime unissubjetivo, impõe-se a absolvição daquele, com fulcro no brocardo jurídico in dubio pro reo. 5. Mostra-se inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais diante da presença de vetores judiciais desfavoráveis e idoneamente fundamentados. 6. Se os elementos cognitivos dos autos demonstram que, nos crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo, o primeiro apelante visava garantir a impunidade pelas lesões corporais anteriormente praticadas e também obstruir a cena do delito, bem como que assumiu papel de dirigente dos demais infratores no curso da empreitada, é de se manter a incidência das respectivas circunstâncias legais agravantes. 7. Tendo em vista que obrou em equívoco a magistrada singular ao fixar o regime fechado para o cumprimento da pena de detenção, ao arrepio do quanto disposto no caput do art. 33 do Código Penal, de ofício, altera-se tal regime para o inicial semiaberto, em razão do desabono conferido a parte das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. 8. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, consoante dispõe o art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, devendo o sobrestamento da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal.” (Ap. 0008318-91.2018.8.11.0055, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega: (i) violação aos arts. 147 do CP e 15 da Lei 10.826/03, ao argumento de bis in idem na condenação por ambos os crimes, devendo ser aplicado o princípio da consunção, de modo a subsistir apenas o delito de ameaça; (ii) ao art. 129 do CP, sob a assertiva de que, à luz da prova dos autos, a lesão corporal deve ser considerada leve, a ensejar a desclassificação do crime para a forma simples; (iii) ao art. 62, I, do CP, diante da inexistência de organização criminosa e ensejar a aplicação da agravante e (iv) ao art. 59 do CP, ao argumento de inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.
Recurso tempestivo (Id. 33420986).
Contrarrazões – Id. 34843989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar violação aos arts. 147 do CP e 15 da Lei 10.826/03; 129 do CP e 62, I, do CP, defende o Recorrente, respectivamente, bis in idem na condenação pelos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo, necessidade de desclassificação do delito de lesão corporal para a forma simples e inexistência de organização criminosa e ensejar a aplicação da agravante referente ao agente que coordena a prática criminosa.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão colegiado sobre os tópicos levantados, a análise da matéria exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO MARGINATUS. MOEDA FALSA, PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 291 DO CP. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTAR A PENA. SUPOSTO BIS IN IDEM E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 49 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CRITÉRIO UTILIZADO PARA FIXAR O VALOR DO DIA-MULTA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O art. 291 do Código Penal tipifica, entre outras condutas, a posse ou guarda de maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. 2. A expressão especialmente destinado não diz respeito a uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se assim fosse, só o maquinário exclusivamente voltado para a fabricação ou falsificação de moedas consubstanciaria o crime, o que implicaria a absoluta inviabilidade de sua consumação (crime impossível), pois nem mesmo o maquinário e insumos utilizados pela Casa de Moeda são direcionados exclusivamente para a fabricação de moeda. 3. A dicção legal está relacionada ao uso que o agente pretende dar ao objeto, ou seja, a consumação depende da análise do elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que, se o agente detém a posse de impressora, ainda que manufaturada visando ao uso doméstico, mas com o propósito de a utilizar precipuamente para contrafação de moeda, incorre no referido crime. 4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, revela-se inadmissível o recurso especial que não infirma a integralidade da fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 5. Se a Corte de origem rechaçou a incidência do princípio da consunção por considerar que os crimes foram perpetrados com desígnios autônomos, inviável rever tal conclusão sem reexaminar os elementos de convicção (prova), providência vedada na via especial (Súmula 7/STJ). 6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da pena-base - com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. E, no caso, os elementos sopesados justificam o incremento da pena na primeira fase da dosimetria. 7. Não ocorrendo o debate do preceito federal dito violado, sob o enfoque dado pela parte em seu recurso especial, inexiste o prequestionamento necessário ao trânsito do recurso especial. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 1758958/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 25/09/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Tendo o Tribunal de origem explicitado, de forma clara e fundamentada, todas as questões arguidas pela parte, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. (...) LESÕES CORPORAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na reanálise do conjunto fático-probatório, concluiu pela configuração do crime de lesão corporal grave e, desconstituir o julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo, de promover uma desclassificação da conduta para lesão leve, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 2. Incidência do óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 531.927/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não fica vinculado ao quantum estipulado a cada uma das vetoriais analisadas de modo desfavorável pelo Juízo de primeiro grau. Não há se falar em redução obrigatória da pena-base no caso de divergência parcial com a sentença condenatória, a respeito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ainda mais porque, na oportunidade, o acórdão recorrido estava julgando a apelação interposta pelo Ministério Público, que buscava o aumento da reprimenda. 3. O agravante sustenta que não ficou comprovado o propósito de auferir vantagem patrimonial, razão pela qual os motivos do crime não poderiam ter sido avaliados negativamente. A análise dessa alegação demanda o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 4. Da mesma forma, a pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que, para tanto, se faz necessário o revolvimento do quadro probatório considerado pela instância ordinária para imputar-lhe a liderança na empreitada criminosa. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1692403/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos respectivos pontos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao art. 59 do CP, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos adotados no aresto para a negativação das circunstâncias judiciais questionadas, o que caracteriza deficiência na fundamentação, vedando a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008318-91.2018.8.11.0055
RECORRENTE: CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 32493491) interposto por CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20229481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, COM FULCRO NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DE UM DOS APELANTES E À LUZ DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 13.491/17 – REJEIÇÃO – MILITAR QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO E TAMPOUCO ATUAVA EM RAZÃO DAS SUAS FUNÇÕES – FATOS QUE NÃO OCORRERAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NAS ALÍNEAS DO INC. II DO ART. 9o DO CPM – MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO ALTEROU AS CONDIÇÕES PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA CASTRENSE – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 2. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE ATRIBUTO ESPECIAL DO SUJEITO ATIVO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1.o, INC. II, DA LEI N.o 9.455/97 – ACOLHIMENTO – TORTURA-CASTIGO QUE CONSTITUI CRIME PRÓPRIO – QUALIDADE ESPECÍFICA NÃO ATENDIDA IN CASU – IMPERATIVA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, §1.o, INC. III, DO CP – EXTENSÃO AO APELANTE QUE NÃO ARGUIU A QUESTÃO PRELIMINAR, COM REFLEXO SOBRE AS PENAS DE AMBOS – ART. 580 DO CPP – 3. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO CONFIGURADO – PROMESSAS DE MAL INJUSTO E GRAVE QUE EFETIVAMENTE INCUTIRAM TEMOR AOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR UM DOS RECORRENTES – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – DELITO UNISSUBJETIVO – PRECEDENTES DO TJMT – 5. DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO IMPOSTA A UM DOS APELANTES, POR TAL ESPÉCIE INADMITIR O REGIME FECHADO – 7. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ÓBICE DO ART. 804 DO CPP – 8. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embora a Lei n.o 13.491/17 tenha atraído para a Justiça Militar a competência para processar e julgar a prática por militares de delitos previstos exclusivamente na legislação penal civil, ainda que não tipificados no Código Penal Militar, tal modificação legislativa não afastou, para a fixação da competência castrense, a necessidade de subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses arroladas nas alíneas do art. 9.o, inc. II, do CPM, de modo que, não se verificando tal peculiaridade na hipótese, é competente a Justiça Comum. Precedentes do STF e STJ. 2. Considerando que o policial militar ora apelante não se encontrava em serviço e não atuava em razão da função, bem como que tampouco possuía pré existente relação fática ou jurídica de guarda, poder ou autoridade sobre as vítimas, é certo que não pode figurar como sujeito ativo do delito tipificado no art. 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.455/97, que é crime próprio, consoante o entendimento das Cortes Superiores, impondo-se assim a desclassificação do delito de tortura-castigo para lesão corporal grave, estendida ao corréu que agiu em coautoria delitiva. 3. Descabida a absolvição dos crimes de ameaça, pois a materialidade e a autoria do referido delito, com as elementares que lhe são inerentes, apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz dos firmes e uníssonos depoimentos das vítimas, as quais relataram expressamente o temor que sentiram diante das promessas de mal injusto e grave. 4. Não obstante a ocorrência material de dezenas de disparos de arma de fogo no sítio das vítimas, tal qual demonstra o laudo pericial, inexistem provas seguras de que qualquer um deles foi percutido pelo segundo apelante, ao contrário do que ocorre com os demais infratores, de modo que, tratando-se de crime unissubjetivo, impõe-se a absolvição daquele, com fulcro no brocardo jurídico in dubio pro reo. 5. Mostra-se inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais diante da presença de vetores judiciais desfavoráveis e idoneamente fundamentados. 6. Se os elementos cognitivos dos autos demonstram que, nos crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo, o primeiro apelante visava garantir a impunidade pelas lesões corporais anteriormente praticadas e também obstruir a cena do delito, bem como que assumiu papel de dirigente dos demais infratores no curso da empreitada, é de se manter a incidência das respectivas circunstâncias legais agravantes. 7. Tendo em vista que obrou em equívoco a magistrada singular ao fixar o regime fechado para o cumprimento da pena de detenção, ao arrepio do quanto disposto no caput do art. 33 do Código Penal, de ofício, altera-se tal regime para o inicial semiaberto, em razão do desabono conferido a parte das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. 8. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, consoante dispõe o art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, devendo o sobrestamento da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal.” (Ap. 0008318-91.2018.8.11.0055, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega: (i) violação ao art. 5°, §2°, da Constituição Federal, ao argumento de bis in idem na condenação pelos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 15 do Estatuto do Desarmamento, devendo ser aplicado o princípio da consunção e (ii) ao art. 5°, LV, da CF, sob a assertiva de ofensa ao contraditório e ampla defesa quando da classificação da lesão corporal como grave.
Recurso tempestivo (Id. 33420986).
Contrarrazões – Id. 34843988.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão com a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito de Competência. 4. Alegação de contrariedade a dispositivos constitucionais sem correspondência com o fundamento do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 5. Multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 646890 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018) (destaquei)
In casu, o comando normativo do art. 5°, §2°, da CF, apontado como violado, que dispõe acerca da cumulação dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal com aqueles decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, revela-se dissociado e inapto a sustentar a tese recursal aventada (bis in idem na condenação pelos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo diante da ausência de desígnios autônomos) e, pois, a reformar o acórdão, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada no ponto.
Ademais, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal encontraria óbice, ainda, na Súmula 279 do STF, haja vista que a análise da existência ou não de desígnios autônomos entre os crimes para fins de aplicação do princípio da consunção demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v